Tribunal: TJBA
Processo: 8055427-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055427-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILSON MARTINS PRADO

Advogado(s)
:
KAIQUE CHAGAS FALCAO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Wilson Martins Prado contra
a
decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos da Ação Monitória nº 0002053-49.2007.8.05.0080, ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a ação ainda se encontrava na fase de conhecimento, sem a constituição do título executivo, ante a ausência de citação de um dos réus. O agravante alegou que o título executivo foi formado em 25/10/2012, devendo a fase executiva ter sido iniciada até 19/09/2013, o que não ocorreu, sustentando a incidência da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há prescrição intercorrente em ação monitória que ainda se encontra na fase de conhecimento, ante a ausência de citação de um dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente somente se aplica à fase de execução, quando, após o prazo de suspensão de um ano, o exequente permanece inerte por tempo superior ao prazo prescricional do direito material vindicado.

4.
No caso, a ação monitória ainda se encontra na fase de conhecimento, pois um dos réus não foi citado, o que impede a constituição do título executivo.

5.
Nos termos do art. 485, III, e § 1º do CPC, eventual inércia da parte autora na promoção da citação deve ser sanada mediante intimação pessoal, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, não havendo incidência de prescrição intercorrente.

6.
O recorrido tem diligenciado para efetivar a citação do réu remanescente, inclusive custeando pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localizar seu endereço, o que demonstra ausência de inércia que pudesse justificar a extinção do feito por abandono.

7.
A demora na citação do réu, por fatores alheios à vontade do credor, não configura prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.
__________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI nº 70063526750, Rel. Des. Mário Crespo Brum, 12ª Câmara Cível, julgado em 13/08/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8055427-88.2024.8.05.0000,
tendo como Agravante
WILSON MARTINS PRADO
, sendo Agravad
o
o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.